Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-06.2025.8.07.0019
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. BATERIA COM FABRICAÇÃO ANTERIOR AO AUTOMÓVEL. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato alegado. Da mesma forma, a inversão do ônus probatório, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não se opera no ambiente processual em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato litigioso.
2. A autora adquiriu veículo seminovo que apresentou falha mecânica em prazo inferior a dois meses após a entrega, consistente em falha prematura da bateria, o que ocasionou a paralisação do automóvel e demandou o imediato acionamento de guincho e a substituição da peça.
3. A vida útil reduzida da bateria, cuja falha ocorreu pouco tempo após a compra, reforça que o vício não decorreu da conduta da autora, mas sim de condição anterior à tradição do bem. Ressaltese que o veículo, fabricado em 2023 (ID 80391367), estava equipado com bateria datada de 2019 (ID 80391373 e ID 80391379), elemento que, por si só, indica desgaste químico acumulado e possibilidade concreta de deterioração prévia.
4. Embora se trate de veículo usado, o defeito surgido em prazo exíguo evidencia vício preexistente, afastando a alegação de desgaste natural ou de uso inadequado (culpa exclusiva do consumidor). Nos termos do art. 18 do CDC, o vício que torna o produto impróprio ou inadequado ao consumo responde por reparo, substituição ou abatimento proporcional, não sendo o estado de usado excludente automático da responsabilidade. Eventual excludente (art. 14, §3o, do CDC) dependeria de prova do fornecedor — o que não se verifica.
5. Ademais, a declaração contratual de que o veículo fora entregue em perfeitas condições de funcionamento gerou legítima expectativa de regularidade, durabilidade e aptidão para o uso imediato, o que não se concretizou.
6. O dano material correspondente à substituição da bateria defeituosa restou devidamente comprovado, conforme documento juntado sob o ID 80391370, impondose o ressarcimento nos termos do art. 927 do Código Civil. Todavia, não há nos autos qualquer documento que comprove o valor efetivamente despendido com o serviço de guincho, ônus que incumbia à autora (art. 373, I, do CPC). A ausência de comprovação inviabiliza a restituição desse gasto específico.
7. O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. No caso, a falha apresentada pelo veículo foi solucionada mediante simples substituição da peça, sem maiores repercussões duradouras no cotidiano da autora, restringindose os prejuízos à esfera patrimonial. Inexistentes elementos que evidenciem abalo extrapatrimonial relevante, não há falar em indenização por danos morais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.100, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Relatório em separado.
9. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.